Tribunal: TJMT
Processo: 1016173-15.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016173-15.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[KENIO HENRIQUE DE OLIVEIRA ORUE - CPF: 064.458.591-94 (AGRAVANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C DANOS MORAIS – PEDIDO DE REEMBOLSO DO PREPARO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA À COISA JULGADA – QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM SENTENÇA QUE NEGOU EXPRESSAMENTE O PEDIDO – TRÂNSITO EM JULGADO CERTIFICADO NOS AUTOS – REDISCUSSÃO – DESCABIMENTO – RECURSO
DESPROVIDO
.

Deve-se respeitar a coisa julgada, diante da sentença que extinguiu a execução e indeferiu expressamente o reembolso do saldo remanescente do preparo, a qual transitou em julgado.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL NO RAC N. 1016173-15.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: KENIO HENRIQUE DE OLIVEIRA ORUE

AGRAVADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
KENIO HENRIQUE DE OLIVEIRA ORUE,
contra decisão monocrática (ID. 177533156) que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, que discute apenas acerca do reembolso do preparo recursal ao patrono do ora Agravante, Rodrigo Brandão Correa, OAB MT16113-A.

Em suas razões, o Agravante pede a reforma da decisão agravada, aduzindo, em suma, que é devido o reembolso do preparo recursal efetuado no bojo da Apelação que visava majoração da verba honorária, bem como dos apelos subsequentes.

Alega que a ora Agravada foi condenada à integralidade das custas do processo, o que inclui o reembolso do preparo recursal pago pela parte contrária, ora Agravante.

Contrarrazões ID. 181342660, pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

Desa.

Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023